Tribunal: TJSP
Processo: 1083600-87.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Uso compartilhado de banheiros masculino e feminino pelas unidades condominiais instaladas no quinto andar do Condomínio, conforme estabelecido na Convenção Condominial. Modificação da Convenção para determinar o uso privativo de um banheiro por unidade condominial. Ação de obrigação de fazer. Deliberações das assembleias que, embora não tenham observado o quórum qualificado para modificação da

Ementa:
Uso compartilhado de banheiros masculino e feminino pelas unidades condominiais instaladas no quinto andar do Condomínio, conforme estabelecido na Convenção Condominial. Modificação da Convenção para determinar o uso privativo de um banheiro por unidade condominial. Ação de obrigação de fazer. Deliberações das assembleias que, embora não tenham observado o quórum qualificado para modificação da Convenção, são aplicadas desde 2015, sem impugnação de nenhum condômino. "Supressio" e "surrectio" reconhecidas. Ademais, a locatária não tem legitimidade para arguir a nulidade das assembleias. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.